Tribunal: TJDFT
Processo: 0747736-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747736-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO RAMIRO DE SIQUEIRA CAMPOS NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martinho Ramiro de Siqueira Campos Neto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 213919732 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória movida pelo ora agravante, em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., ora agravado, processo n. 0708827-08.2024.8.07.0014, indeferiu a tutela liminar postulada pelo autor, nos seguintes termos: MARTINHO RAMIRO DE SIQUEIRA CAMPOS NETO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para que "seja determinado(a) a suspensão dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 2023724052 – NOVAÇÃO - Parcela: R$ 2.020,79- (dois mil e vinte reais e setenta e nove centavo); Contrato 0163025657 – 13o SALÁRIO - Parcela: R$ 5.520,60 - (cinco mil quinhentos e vinte reais e sessenta centavos); Contrato 20191422945 – BRB SERV - Parcela: R$ 485,92 - (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos); Contrato20191558960 – BRB SERV - Parcela: R$ 2.483,67 - (dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos); Contrato 20221223570 – BRB SERV - Parcela: R$ 247,13 - (duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos); Contrato 20221223589 – BRB SERV - Parcela: R$ 186,71 - (cento e oitenta e seis reais e setenta e um centavos); Contrato 20231226718 – BRB SERV - Parcela: R$ 100,53 - (cem reais e cinquenta e três centavos), bem como dos descontos inopinados dos cartões BRB VISA E BRB MASTER CARD, debitado na conta corrente da requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pelo autor, bem como, a jurisprudência apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi desautorizada a fazer tais descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia)" (ID: 210257815, item "a", p. 21). Em síntese, na causa de pedir, a parte autora afirma ser correntista da instituição financeira, ora ré, tendo firmado mútuos bancários distintos; aduz que os descontos realizados em conta corrente alcançam montante considerável de sua renda líquida, fato que ensejou reclamação eletrônica para cessar a conduta praticada, com esteio em resolução da autarquia competente; ocorre que o réu não atendeu o requerimento mencionado, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 210257818 a ID: 210257834. Após intimação do Juízo (ID: 210311709), o autor apresentou emenda, incluindo guia adimplida das custas de ingresso (ID: 212891310 a ID: 212891316). É o bastante e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, ante o recolhimento das custas iniciais, sem ressalvas, reputo prejudicado o exame do pleito gracioso, motivo por que indefiro a gratuidade de justiça face à preclusão lógica. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, à míngua de prova de recebimento da comunicação eletrônica pela parte ré (ID: 210257827), tampouco demonstrado o teor da reclamação registrada perante autarquia federal (ID: 210257829). A propósito disso, ressalto que "o cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020" (Acórdão 1915245, 0708795-42.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 12/09/2024), ato sem comprovação nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) grifos no original Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65990202), alega, em síntese, buscar a suspensão dos descontos em conta corrente dos empréstimos contratados com a instituição financeira agravada, conforme prevê o art. 6o da Resolução n. 4.790/2022 do Banco Central. Assevera ter protocolado pedido administrativo de suspensão dos descontos perante o BRB. Diz ter denunciado a atuação abusiva do BRB perante o Bacen (protocolo no 2024/656438). Realça entendimento jurisprudencial pelo qual só é possível a manutenção dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização do correntista (Tema 1085 do c. STJ). Brada inexistir autorização atual para que o banco continue a proceder com mencionados descontos. Frisa a natureza alimentar do salário. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, encontra-se a necessidade de processamento do presente recurso. Resta demonstrado que a decisão agravada deve ser reformada, assim requer o agravante: a) O processamento e o recebimento do presente agravo na forma de instrumento; b) Requer-se a juntada da cópia de documentos do processo original; c) Requer-se a juntada da decisão recorrida e petição; Seja deferida a Tutela Antecipada de urgência para: Determinar a SUSPENSÃO dos débitos dos contrato de empréstimos na conta corrente a saber: 1. Contrato 2023724052 – NOVAÇÃO - Parcela: R$ 2.020,79- (dois mil e vinte reais e setenta e nove centavo); 2. Contrato 0163025657 – 13o SALÁRIO - Parcela: R$ 5.520,60 - (cinco mil quinhentos e vinte reais e sessenta centavos); 3. Contrato 20191422945 – BRB SERV - Parcela: R$ 485,92 - (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos); 4. Contrato20191558960 – BRB SERV - Parcela: R$ 2.483,67 - (dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos); 5. Contrato 20221223570 – BRB SERV - Parcela: R$ 247,13 - (duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos); 6. Contrato 20221223589 – BRB SERV - Parcela: R$ 186,71 - (cento e oitenta e seis reais e setenta e um centavos); 7. Contrato 20231226718 – BRB SERV - Parcela: R$ 100,53 - (cem reais e cinquenta e três centavos), BEM COMO DOS DESCONTOS INOPINADOS DOS CARTÕES BRB VISA E BRB MASTER CARD, debitado na conta corrente da requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pelo autor, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia); Preparo regular (Id 65990205 e 65990206). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, I, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora